Tribunal: TCU
Processo: 000.536/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio 703559/2009 celebrado entre o Ministério do Turismo e o Grupo Interdisciplinar Ecópolis, tendo como objeto o apoio à iniciativa de turismo de base comunitária no Município de Santo Antônio da Patrulha/RS

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Giovani Paulo Zortea, presidente do então Grupo Interdisciplinar Ecopólis - ECOPÓLIS, em razão da omissão do dever de prestar contas do Convênio 703559/2009, celebrado em 22/7/2009, que teve por objeto o "Apoio à iniciativa de turismo de base comunitária no Município de Santo Antônio da Patrulha/RS"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Giovani Paulo Zortea e Instituto Ecopólis; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Giovani Paulo Zortea e do Instituto Ecopólis, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância a seguir especificada, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/9/2009 150.000,00 9.3. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, ao Sr. Giovani Paulo Zortea e ao Instituto Ecopólis, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, aos demais interessados e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul para as providências que entender cabíveis.